Tribunal: TJPA
Processo: 0807857-52.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807857-52.2019.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807857-52.2019.8.14.0028

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

A
PELADA: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

AVOGADO: JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO – OAB/SP 199411

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal, em razão da nulidade da certidão de dívida ativa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se ao cabimento da exceção de pré-executividade, à validade do título executivo que embasa a cobrança e à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa cabível em execução fiscal para arguir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a nulidade do título executivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça;

4. É nula a certidão de dívida ativa que não indica de forma clara e precisa a origem e a natureza do crédito, com a especificação do fato gerador, em inobservância aos requisitos dos arts. 202, III, do CTN e 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80;

5. O acolhimento da exceção de pré-executividade, resultando na extinção da execução fiscal, implica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade (Tema 421/STJ);

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação específica do fato gerador e do fundamento legal da dívida na certidão de dívida ativa constitui vício formal que macula o título executivo e pode ser reconhecido em sede de exceção de pré-executividade. 2. A extinção da execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade impõe a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, em conformidade com o princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, III; Súmula 393/STJ; Tema 421/STJ; Tema de Repercussão Geral nº 1255/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0001684-36.2016.8.14.0065, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 29494279) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal movida contra ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 29494281) o apelante arguiu o descabimento da exceção de pré-executividade no rito especial da Execução Fiscal, ante a ausência de previsão legal, a necessidade de dilação probatória acerca das alegações da apelada e a inexistência de matéria de ordem pública; a validade, certeza e liquidez das certidões de dívida ativa que instruíram a execução; a inaplicabilidade da condenação do exequente em honorários de sucumbência; e a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1255. Requereu o provimento do recurso para rejeitar a exceção de pré-executividade.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29494284).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO.

O Tema 1255/STF versa sobre a possibilidade de fixação equitativa de honorários advocatícios nos casos, envolvendo a Fazenda Pública, em que o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico seja exorbitante. No entanto, o acórdão que reconheceu a repercussão geral não determinou o sobrestamento dos feitos sobre a matéria (STF, RE 1412069, DJe de 24/05/2024), sendo cabível o prosseguimento.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

A Execução Fiscal foi movida com base nas certidões de dívida ativa de nº 2017570000599-1 e nº 2016570210698-4 (Id. 29494246, p. 1 e 2).

Na exceção de pré-executividade (Id. 29494264), a executada alegou a insuficiência da indicação do fundamento legal da dívida, impossibilitando a identificação do fato gerador.

Não há óbice à oposição de exceção de pré-executividade no âmbito de Execução Fiscal, conforme o entendimento firmado na Súmula 393 do STJ. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial amplamente consolidada, constituindo meio de defesa incidental do executado sem a exigência de prévia garantia do juízo, para conhecer de matéria de ordem pública apta a implicar, em tese, a nulidade da execução, como é o caso de vício insanável do título executivo, mediante prova pré-constituída.

A alegação de ausência de indicação específica da natureza e origem do crédito tributário constitui matéria de ordem pública, visto que se trata de requisito legal indicado no art. 202, III do CTN e art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80, e não exige dilação probatória para a sua apreciação.

No caso, as certidões de dívida ativa indicam, como fundamento legal da dívida, “
ART 12 e 15 C/C 52 DA LEI Nº 6182/98
”, sem especificar o fato gerador, configurando a nulidade, nos termos do art. 2º, § 5º, III da Lei nº 6.830/80, ante a ausência de suficiente indicação da origem do crédito.

Tendo em vista a extinção da ação com fundamento na nulidade dos títulos executivos, deve ser mantida a condenação da parte autora em honorários de sucumbência (Tema 421/STJ).

No mais, observo que o art. 85, § 2º do CPC dispõe sobre os parâmetros para a fixação de honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, e o § 3º do referido dispositivo é expresso no sentido de que esses critérios se aplicam nas causas em que a Fazenda Pública for parte, razão pela qual descabe a fixação equitativa no presente caso.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DAS CDAS POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda, julgando extinta Ação de Execução Fiscal ajuizada com base em Certidões de Dívida Ativa (CDAs). O apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O recurso busca a reforma da sentença, sob alegações de nulidade da via eleita, validade das CDAs e indevida fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a utilização da Exceção de Pré-Executividade na hipótese dos autos; (ii) verificar se as CDAs que instruem a execução fiscal atendem aos requisitos legais essenciais à sua validade; e (iii) analisar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, bem como eventual revisão de seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 393, admite a Exceção de Pré-Executividade nas execuções fiscais para matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. A análise da validade das CDAs se enquadra nessa hipótese.

4. As CDAs apresentadas pelo Estado do Pará carecem de fundamentação legal específica quanto à origem e à natureza da dívida, indicando apenas artigos genéricos da Lei Estadual nº 6.182/98, sem descrição do fato gerador ou natureza da cobrança, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.

5. A ausência dos requisitos exigidos pelo art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, e pelo art. 202 do CTN, acarreta a nulidade das CDAs e, por consequência, a extinção da execução fiscal.

6. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução por acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, conforme fixado pelo STJ no Tema 421.

7. O valor fixado para os honorários (10% do valor da causa) está em conformidade com os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Não se aplica o art. 85, § 8º, por ausência de exorbitância do valor da causa. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 11%, conforme o § 11 do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a Exceção de Pré-Executividade para impugnar CDAs nulas quando a matéria for de ordem pública e não exigir dilação probatória.

2. A ausência de fundamentação legal específica, fato gerador e natureza do crédito tributário nas CDAs compromete a validade do título e acarreta sua nulidade.

3. A extinção da execução fiscal por nulidade das CDAs autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, inclusive com majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0001684-36.2016.8.14.0065, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025